Tribunal: TCU
Processo: 016.920/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8346/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legal (is), para fins de registro, o (s) ato (s) de concessão (ões) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.920/2023-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adriana Mavignier da Silva Tenorio Pinto (XXX.997.394-XX); Elaine dos Santos Silva Mota (XXX.899.177-XX); Eliana Alice dos Santos Silva (XXX.086.767-XX); Eloisa dos Santos Silva (XXX.013.467-XX); Fatima Alcantara dos Santos (XXX.016.667-XX); Fatima Alcantara dos Santos (XXX.016.667-XX); Iara Alcantara dos Santos (XXX.717.947-XX); Iara Alcantara dos Santos (XXX.717.947-XX); Iracema dos Santos Miranda (XXX.709.467-XX); Iracema dos Santos Miranda (XXX.709.467-XX); Isaura dos Santos Silva (XXX.637.507-XX); Ivanice Alcantara dos Santos (XXX.121.907-XX); Ivanice Alcantara dos Santos (XXX.121.907-XX); Solange Alcantara dos Santos (XXX.621.157-XX); Vilma Ferreira de Oliveira (XXX.459.087-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.